Tribunal: TJDFT
Processo: 0738171-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CTN 184. TUTELA PROVISÓRIA.
1. Admite-se agravo de instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória em embargos de terceiro - CPC 1.015, I.
2. É defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo.
3. Fraude à execução: presunção absoluta quando a alienação ocorre após a inscrição do débito em dívida ativa - CTN 185.
4. Suspensão da prática de atos expropriatórios, sem prejuízo da penhora, até o julgamento dos embargos de terceiro, para a verificação de terem sido reservados, pelo devedor fiscal, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.